Tribunal: TJSP
Processo: 1045164-28.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Depósito. Furto de veículo em estacionamento. Ação indenizatória movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da proprietária do bem subtraído. Improcedência. Manutenção. Local aberto ao público. Ausência de cancela, portaria ou qualquer situação de fato a gerar segurança presumida a partir de controle de entrada e saída. Ausência de configuração da relação jurídica de depósito. Precedentes do

Ementa:
Depósito. Furto de veículo em estacionamento. Ação indenizatória movida por seguradora, sub-rogada nos direitos da proprietária do bem subtraído. Improcedência. Manutenção. Local aberto ao público. Ausência de cancela, portaria ou qualquer situação de fato a gerar segurança presumida a partir de controle de entrada e saída. Ausência de configuração da relação jurídica de depósito. Precedentes do Egr. Superior Tribunal de Justiça e desta Col. Câmara nesse sentido. Rejeição do pedido inicial mantida. Apelação não provida.